Tribunal: TJPA
Processo: 0807972-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807972-26.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDA IRACILDA DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: BRUNA COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR.CORRETA. PRESENÇA DOS REQUEISITOS AUTORIZADORES ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DAS AÇÕES CONEXAS EM CONJUNTO. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O

presente agravo discute demandas conexas acerca de ação de interdito proibitório c/ pedido liminar, correndo ambas na Vara Única De Monte Alegre cujas partes atuam em polos opostos alternando entre autor e réu.
II-
Muito embora os processos devessem estar apensados, estão na mesma vara, não possuindo qualquer decisão conflitante, eis que a ação proposta pela agravante foi indeferida e a ação proposta pela agravada, e que é objeto deste recurso deferida, não havendo que se falar em nulidade.
III-
O magistrado de piso acertou ao deferir a liminar , na medida em que a agravada comprovou estar na posse do bem em litígio, eis que junta comprovante de residência e recibos de pagamento de limpeza do local e fotos do terreno, bem como a iminente ameaça de turbação e esbulho, havendo, inclusive decisão na ação de interdito proibitório promovida pela agravante, em que se analisou os requisitos, tal como a posse anterior mansa e pacífica, e se verificou estar ausentes.
IV-
Diferentemente do que afirma a agravante, estamos diante de uma posse de força nova, onde se encontra comprovada que a ameaça da turbação/esbulho é atual e contínua e mais, apesar do prazo começar a ser contado, via de regra, no momento em que se dá a violação da posse, há previsão para que o prazo de ano e dia para o ajuizamento da ação possessória terá início a partir do momento em que o possuidor tomou conhecimento da prática do ato, como é o caso da agravada, o que implica na manutenção da decisão agravada.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAIMUNDA IRACILDA DE SOUZA SANTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo de Comarca de Monte Alegre, que deferiu a liminar pleiteada, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, proposta por
BRUNA COSTA DOS SANTOS.

Em suas razões recursais, afirma a agravante que o magistrado singular desconsiderou as provas documentais apresentadas por ela na ação de interdito proibitório n° 0801018-96.2019.814.0032 apensado ao principal, no qual a agravante figura como autora, tendo indeferido o pedido de proteção possessória.

Sustenta nulidade da decisão eis que deveria haver decisão conjunta da ação por ela intentada (interdito proibitório nº 0801018-96.2019.8.14.0032) com a ação objeto deste recurso, eis que conexas.

Afirma que o juízo singular concedeu proteção possessória de maneira errônea, visto que a agravada estaria sob a égide da posse de “força velha”, pois teria proposto ação em questão de 1 ano e 8 meses após a comprovação documental da posse da agravante, constituindo, assim, error in procedendo ao que deveria desautorizar a concessão da liminar.

Desse modo, requer a decretação por decisão monocrática do Relator (a) de nulidade da decisão ora combatida, vez que por imposição legal teria que ser conjunta com Ação de Interdito Proibitório, processo nº 0801018-96.2019.8.14.0032, ante a existência de conexão, com o retorno dos autos eletrônicos ao juízo de piso; e caso não seja esse o entendimento, requer que seja dado provimento ao presente recurso para determinar seja cassada a liminar concedida em favor da Agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ID Num. 3861752

É o relatório.

Belém,

de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da ausência de análise conjunta do processo objeto deste recurso (Interdito Proibitório nº
0800996-38.2019.8.14.0032) e o Interdito Proibitório nº 0801018-96.2019.8.14.0032) , bem como que o magistrado concedeu liminar de maneira equivocada.

Com efeito, o presente agravo discute demandas conexas acerca de ação de interdito proibitório c/ pedido liminar, correndo ambas na Vara Única De Monte Alegre cujas partes atuam em polos opostos alternando entre autor e réu, conforme acima referenciado.

Inicialmente há de se afirmar que

muito embora os processos devessem

estar apensados, estão na mesma vara, não possuindo qualquer decisão conflitante, eis que a ação proposta pela agravante foi indeferida e a ação proposta pela agravada, e que é objeto deste recurso deferida, não havendo que se falar em nulidade.

No que se refere a decisão ora agravada, importante mencionar os termos dispostos n
o art.
567
do

Código de Processo Civil
,

a saber:

Art. 567: o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao Juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Observa-se, pois, que

o magistrado de piso acertou ao deferir a liminar , na medida em que a agravada comprovou estar na posse do bem em litígio, eis que junta comprovante de residência e recibos de pagamento de limpeza do local e fotos do terreno, bem como a iminente ameaça de turbação e esbulho, havendo, inclusive decisão na ação de interdito proibitório promovida pela agravante, em que se analisou os requisitos, tal como a posse anterior mansa e pacífica, e se verificou estar ausentes.

Além do mais, diferentemente do que afirma a agravante, estamos diante de uma posse de força nova, onde se encontra comprovada que a ameaça da turbação/esbulho é atual e contínua e mais, apesar do prazo começar a ser contado, via de regra, no momento em que se dá a violação da posse, há previsão para que o prazo de ano e dia para o ajuizamento da ação possessória terá início a partir do momento em que o possuidor tomou conhecimento da prática do ato, como é o caso da agravada, o que implica na manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021